Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-70.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o magistrado a quo deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e aos artigos 11 e 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil.
2. Os alimentos devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.
3. No caso concreto, constatando-se que o alimentante costuma se dedicar a atividades empresariais, o simples fato de não ter emprego com CTPS não significa que ele não tenha rendimentos, nem tampouco traduz impossibilidade financeira de custear os alimentos no montante pleiteado pelo filho.
4. Devem ser fixados alimentos compatíveis com os gastos básicos e presumíveis de uma criança de 11 anos de idade, abrangidas despesas com alimentação, vestuário, saúde, moradia, transporte, educação, lazer etc.
5. Se o alimentando reside com outras pessoas, as despesas de moradia devem ser rateadas segundo o número de moradores.
6. Na medida em que o alimentando considera suficiente que o genitor custeie 50% de suas despesas com uniforme e material escolar por ano letivo, não cabe ao juiz deferir um percentual maior do que o expressamente pleiteado, sob pena de julgamento ultra petita. Deve ser decotado da sentença o percentual de alimentos que ultrapassou os limites do pedido do alimentando.
7. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.